Tribunal: TJPA
Processo: 0002971-29.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002971-29.2012.8.14.0015

APELANTE: SONIA MARIA ALHO DE SOUSA

APELADO: PREFEITUTA MUNICIPAL DE CASTANHAL PA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Sônia Maria Alho de Sousa contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que extinguiu a ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de posse, indenização por danos morais e tutela antecipada, sob alegação de prescrição. A autora, servidora pública efetiva, alegou ter sido irregularmente exonerada em dezembro de 2011 sem a instauração de processo administrativo disciplinar, postulando a reintegração ao cargo de enfermeira e indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de anulação do ato administrativo de exoneração; (ii) estabelecer se a exoneração da servidora efetiva, sem prévio processo administrativo disciplinar, é nula, ensejando sua reintegração e indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 não se configura, pois o ajuizamento da ação em junho de 2012 ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados da exoneração ocorrida em dezembro de 2011.

A autora ingressou no serviço público inicialmente por contratação temporária, mas posteriormente foi nomeada e empossada em cargo efetivo após aprovação em concurso público, alterando a natureza do vínculo jurídico para servidor efetivo.

A exoneração de servidora pública efetiva exige a instauração de processo administrativo disciplinar com garantia do contraditório e ampla defesa, conforme art. 5º, LV, e art. 41, § 1º, II, da CF/88, bem como súmulas 20 e 21 do STF.

A dispensa da autora, sem a observância do devido processo legal, caracteriza nulidade absoluta do ato administrativo de exoneração.

A nulidade do ato enseja a reintegração da autora ao cargo de enfermeira e a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, considerando a gravidade da violação de seus direitos fundamentais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública inicia-se na data da exoneração do servidor, e não antes.

A exoneração de servidor efetivo, sem prévio processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa, é nula de pleno direito.

A nulidade do ato de exoneração arbitrária impõe a reintegração do servidor ao cargo público.

A exoneração irregular de servidor efetivo enseja indenização por danos morais, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 41, § 1º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 20 e 21; TJPA, Apelação Cível nº 3898553, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 19.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 4616072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e no MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.
Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SÔNIA MARIA ALHO DE SOUSA
contra sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, Drª. Ana Louise Ramos dos Santos, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
proposta pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
.

Síntese dos fatos.

Alega a autora na exordial (ID.19401474), que laborava no município requerido, na função de enfermeira, com vínculo temporário definido por contrato administrativo, desde 2002. Afirma que no ano de 2004 inscreveu-se no concurso público promovido pelo requerido, sendo aprovada no mesmo cargo que já ocupava como temporária, tomando posse em 2005.

Aduz que, embora tenha se mantido trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, foi dispensada do serviço público por encerramento de contrato temporário, em 31/12/2011. Assevera que sua dispensa estava eivada de vícios, pois era servidora concursada, não mais temporária, sendo desobedecido o devido processo legal no ato, pelo que requer liminarmente sua reintegração no cargo anteriormente ocupado, bem como reparação por dano moral. Com a inicial juntou documentos.

Em Decisão de ID. 19401483), foi deferida a gratuidade da justiça e concedida a reintegração liminar da autora ao cargo.

Devidamente citado, o município interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, de ID.19401484), e contestou ação ID. 19401486.

Em documento de ID.1940148, o município requerido deu cumprimento a liminar e reintegrou a autora no cargo de Enfermeira.

Embora intimada, a parte autora não apresentou réplica à contestação.

Em Acórdão de ID.19401497, o Agravo de Instrumento foi conhecido e provido, cassando a tutela antecipada deferida.

Após a tramitação regular do feito a Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando, nos seguintes termos (ID.19401503):

“Diante do exposto, ante a ocorrência da prescrição, acolho a preliminar de mérito e, por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos da fundamentação, e com fulcro no art. 487, II do CPC.

Condeno a parte autora em custas e honorários, estes, fixo em 10% ao valor da causa, considerando que a autora é beneficiaria de justiça gratuita, suspendo a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

P.R.I.C”.

Nas razões recursais (ID.19401506), a parte autora arguiu, em síntese, a inocorrência da prescrição da pretensão aduzida na inicial, visto que o ato administrativo que a desligou dos quadros dos servidores públicos do Município de Castanhal foi proferido em dezembro/2011, momento em que teve início a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Outrossim, defende a nulidade do ato administrativo que culminou em sua demissão por violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, em razão da ausência de processo administrativo disciplinar prévio, nos termos das Súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal.

Destacou que o desligamento de servidores públicos efetivos não pode se dar por ato discricionário e unilateral da Administração Pública, prevalecendo a necessidade de processo administrativo e obediência ao contraditório e ampla defesa.

Ainda, alegou que as provas acostadas aos autos são aptas a demonstrar o efetivo exercício do cargo público junto à unidade básica de saúde na qual foi lotada em razão da sua posse no cargo público de Enfermeira, inexistindo razões para tornar sem efeito sua nomeação, conforme ocorreu.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, sendo declarada a nulidade do ato administrativo que culminou em sua demissão e, consequentemente, concedida sua reintegração ao cargo de Enfermeira junto ao Município de Castanhal.

Devidamente intimado, o Município de Castanhal apresentou contrarrazões intempestivas sob o ID.19401517, na oportunidade, rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no recurso e pugnou, ao final, pelo seu total desprovimento.

O feito foi redistribuído à minha relatoria por prevenção (19431394), tendo sido recebido em seu duplo efeito (ID.19441567).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.21018682).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Recurso de Apelação Cível.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da prescrição da pretensão autoral, por entender transcurso período superior a cinco anos entre a data da nomeação tornada sem efeito e o ajuizamento da demanda, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e art. 487, II do CPC.

A apelante arguiu a inocorrência de prescrição, tendo em vista que o ato administrativo que culminou no seu desligamento do serviço público foi proferido apenas em dezembro/2011, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Outrossim, sustentou a nulidade do referido ato administrativo, eis que proferido sem prévio processo administrativo disciplinar, em evidente violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, razão pela qual deve ser reintegrada ao cargo de Enfermeira.

Pois bem, vejamos:

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Como cediço, a prescrição consiste na perda da pretensão de um direito violado, quando não exercido em certo lapso de tempo.

Nesse contexto, o Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Compulsando os autos, se constata que a ora apelante pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que comunicou o encerramento de seu vínculo com a Administração Pública Municipal (ID. 19401474 - Pág. 18), sob o argumento de que, como servidora pública efetiva, seu desligamento do serviço público sem prévio processo administrativo disciplinar que obedeça aos princípios do contraditório e ampla defesa traduz insuperável ilegalidade e faz exsurgir o direito de reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

Por conseguinte, considerando que a pretensão autoral se fundamenta na nulidade por vício insanável de ato administrativo proferido pelo Município de Castanhal na data de 31/12/2011 (ID. 19401474 - Pág. 18), e que a presente Ação Declaratória foi ajuizada em 18/06/2012 (ID.19401474), evidente não ter transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a data do ato que originou o direito alegado na inicial e a data de propositura da demanda, não havendo que se falar em prescrição de fundo do direito no presente caso.

Prejudicial de Mérito de Prescrição rejeitada.

MÉRITO

Pelo que se extrai dos autos a parte autora, ora apelante ingressou no serviço público para o exercício do cargo de Enfermeira no ano de 2002, através de vínculo contratual temporário sucessivamente renovado pelo Município de Castanhal, nos termos dos contratos juntados aos autos sob o ID. 19401474 - Pág. 22 e seguintes.

Posteriormente, de acordo com o Termo de Posse datado de 01/04/2005 (ID.19401474 - Pág. 20) e com o Decreto nº 447/05 de 11/04/1005 (ID. 19401474 - Pág. 19), a servidora foi nomeada e empossada no cargo efetivo de Enfermeira em razão de sua regular aprovação no Concurso Público nº 001/2004 (ID.9401477 – Págs. 09/12), tendo sido apresentada e iniciado o exercício da função efetiva em 12/04/2005 perante a Unidade de Saúde Santa Catarina (ID. 19401474 - Pág. 21).

Não obstante, em que pese a apelante ter sido nomeada e empossada em cargo público de natureza efetiva, verifica-se que a Administração Pública deixou de promover a imediata rescisão do vínculo contratual precário mantido com a servidora, permitindo que esta acumulasse ilicitamente cargos públicos entre os anos de 2005 e 2011, quando ocorreu seu desligamento do Município de Castanhal, consoante documentos acostados ao ID.19401494 - Pág. 3 e seguintes.

É cediço, que o acesso a cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, consoante previsão contida no art. 37, II, da CF/88, assim como, o princípio da obrigatoriedade do concurso público comporta exceções uma das quais encontra-se consignada no inciso IX do art. 37, CF/88, consistente na contratação temporária em caso de excepcional interesse público, in verbis:

“[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

No caso dos autos, o vínculo mantido entre a apelante e o Município de Castanhal, entre os anos de 2002 e 2011, possui natureza evidentemente precária, na medida em que o ingresso aos quadros da administração não se deu por aprovação em concurso público, mas por contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, CF/88 acima transcrito, consoante revelam os contratos dispostos ao ID. 19401494 - Pág. 3 e seguintes.

Logo, a apelante – contratada por tempo determinado sem concurso público – não possui direito de permanência indefinida no serviço público, mas apenas até o término da contratação precária anteriormente efetivada pelo ente municipal, ou seja, a princípio não se extrai qualquer ilegalidade do ato administrativo que comunicou o encerramento do vínculo entre a recorrente e o Município de Castanhal em decorrência do término do prazo de vigência do contrato temporário, na medida em que a garantia de realização de processo administrativo disciplinar antes da efetivação da demissão não se estenda aos servidores temporários, cujo vínculo precário não assegura estabilidade.

Todavia, do exame dos autos restou demonstrado que a natureza da relação jurídica da requerente com o ente municipal se alterou ao ser nomeada para ocupar o cargo de provimento efetivo em razão de aprovação em concurso público. Logo, para sua demissão seria necessária a formalização de procedimento administrativo no qual é garantido a ampla defesa, o que não ocorreu, pois o afastamento da autora se deu de forma abrupta sem o devido processo legal.

Desse modo, fica evidente que a utilização do fim do contrato de trabalho temporário como meio de dissolução do vínculo efetivo e estável mantido com a Administração Pública, sem prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, enseja a nulidade absoluta do ato administrativo que exonerou a apelante e enseja sua reintegração ao cargo de Enfermeira, em respeito aos direitos de contraditório e ampla defesa consagrados na Constituição Federal de 1988.

Nessa perspectiva, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento sumulado do Superior Tribunal Federal:

Súmula 20 – STF: “É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Súmula 21 – STF: “Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional, Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Por conseguinte, após a análise da mencionada documentação, entendo que efetivamente a apelante teve seu direito de servidor público estável violado em decorrência de sua demissão arbitrária, na medida em que foi exonerado sem a instauração do necessário processo administrativo, em desacordo ao que preceitua o art. 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Senão vejamos:

“Art. 41...

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;”

Com efeito, verifica-se que o ato administrativo que exonerou a apelante padece de insuperável nulidade, notadamente porque esta, como servidora pública efetiva e estável, detém inegável prerrogativa de prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, cuja realização não pode ser dispensada pelo Município de Castanhal, ainda que sob alegação de violação de dever funcional.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO NCPC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

III – A Constituição Federal é taxativa ao prescrever que servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

IV - In casu, o autor da ação, servidor estável, foi exonerado do quadro da Secretaria de Educação do Estado do Pará sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar;

V – Diante da inobservância do devido processo legal para a exoneração do autor da ação, escorreita a sentença monocrática que declarou nulo de pleno direito o ato de sua demissão, reintegrando-lhe ao cargo de Professor junto ao quadro de servidores do Estado do Pará;

[...]

VII – No caso dos autos, se justifica a inversão do ônus da prova, visto que cabe ao Estado do Pará o ônus de apresentar o processo administrativo disciplinar que resultou na exoneração do apelado, uma vez que ser o ora recorrente o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

[...]

X – Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por Victorio Simonini de Oliveira conhecidos e julgados improvidos. (3898553, 3898553, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)” – Destaques do MP

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Constituição Federal é taxativa ao prescrever que servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

II - In casu, os apelados, servidores concursados, foram exonerados dos quadros da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar;

III –
Os atos de exoneração dos apelados infringem o princípio da legalidade, além de violar o devido processo legal garantido constitucionalmente, o que demonstra o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de conceder parcialmente a ordem pleiteada, declarando a nulidade dos atos de exoneração dos recorridos e a consequente reintegração dos mesmos aos seus cargos no serviço público municipal;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (4616072, 4616072, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)”

No que concerne ao pedido de danos morais, entendo que mesmo merece acolhimento, pois parece-me claro que a injusta e ilegal exoneração, que resultou no afastamento das funções regulares e na impossibilidade do exercício de atividade que garantia meios suficientes de subsistência por período superior a 10 (dez) anos, foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico da apelante.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, fixo o quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática acima descrita.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Por conseguinte, considerando que o Município de Castanhal se valeu do término do vínculo contratual temporário para promover o desligamento irregular da apelante, sem instauração de prévio processo disciplinar, torna-se inquestionável que referido ato administrativo padece de nulidade insanável capaz de justificar a condenação do ente municipal à reintegração de Sônia Maria Costa dos Santos ao cargo efetivo de Enfermeira, conforme requerido na inicial (...)”.

Diante de todo o arcabouço probatório reunido nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO e no MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, porquanto restou cabalmente demonstrado que a parte recorrente detém a condição de servidora pública efetiva e estável, nos termos da legislação pertinente. A documentação carreada evidencia, de forma inequívoca, que a exoneração imposta à apelante ocorreu sem a observância do devido processo legal, especificamente pela ausência de instauração de regular Processo Administrativo Disciplinar, instrumento indispensável para a apuração de eventual falta funcional e para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, tendo em vista a gravidade da lesão perpetrada contra os direitos fundamentais da apelante, em especial sua dignidade profissional e pessoal,
entendo cabível a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de reparação e de desestímulo a práticas administrativas similares
.

Sem pagamento de custas.

Condeno o Município de Castanhal ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, na data hora registradas no sistema.

DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 19/05/2025